Tribunal: TJMT
Processo: 1000647-85.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000647-85.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ERNANDES BORGES DE JESUS - CPF: 020.409.041-58 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DO ADVOGADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – EXCESSO DE FORMALISMO – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL PARA EXTINÇÃO DO FEITO – COMPARECIMENTO DO AUTOR – CONCILIAÇÃO FRUSTRADA – SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA – PROLAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.013, §3o DO CPC – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – RELATÓRIO DE CHAMADAS, FATURAS E TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É nula a sentença que extingue o feito por ausência do advogado em audiência de conciliação, uma vez que apenas a ausência da parte promovente é exigida por lei e autoriza a extinção do processo. A exigência da presença do advogado na audiência de conciliação constitui excesso de formalismo, uma vez que, diversamente da audiência de instrução e julgamento, não há prática de qualquer ato técnico, mas somente tentativa de conciliação, devendo ser a sentença anulada.

Estando a causa madura para julgamento, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Os relatórios de chamadas, faturas e as telas sistêmicas juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência do advogado da parte promovente na audiência de conciliação porque se trata de valor da causa superior a 20 salários, conforme dispositivo que cito:

Diante o exposto, afasto no caso vertente a incidência do enunciado 36 do FONAJE e sustentado pela inteligência extraída dos artigos 76, §1o, I do CPC e art. 9o da Lei 9.099/1995, ambos combinados com os artigos 103, 111 e 112 do CPC, e
SUGIRO QUE SEJA

JULGADO EXTINTO
o processo
sem julgamento de mérito
.

Tendo em vista que não houve a efetiva ausência da parte autora à audiência de conciliação, mas sim de quem detinha poderes para postular em seu nome, deixo de condená-la ao pagamento das custas judiciais, o que faço com esteio no § 2o, do artigo 51 da Lei 9.099/1995.

Revogo liminar eventualmente concedida.

Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei no. 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque não se exige a presença do advogado em audiência de conciliação, já que o simples fato de a parte estar desacompanhada de advogado não implica no desequilíbrio entre as partes e cerceamento de defesa.

Requereu a decretação da nulidade da sentença, com a determinação do seu retorno à origem a fim de que seja proferido julgamento de mérito e, alternativamente, seja proferia decisão com resolução do mérito.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DO ADVOGADO EM AUDIÊNCIA

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque não se exige a presença do advogado em audiência de conciliação.

De fato, assiste razão a parte promovente, uma vez que a extinção do feito não encontra ressonância na lei e na jurisprudência, se tratando de excesso de formalismo, incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais.

É nula a sentença que extingue o feito por ausência do advogado em audiência de conciliação, uma vez que apenas a ausência da parte promovente é exigida por lei e autoriza a extinção do processo.

Aliás, calha citar o conteúdo do Enunciado 36 do FONAJE, o qual dispensa o comparecimento do advogado na audiência de conciliação, reservando a obrigatoriedade de seu comparecimento para a fase instrutória:

ENUNCIADO 36 – A assistência obrigatória prevista no art. 9o da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e a sessão de conciliação.

Nesse sentido, cita-se precedente da Turma Recursal Única do TJMT:

EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM OS JUÍZADOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não há necessidade de a parte estar representada ou assistida por advogado na sessão de conciliação mesmo nas causas com valor superior a vinte salários mínimos, consoante o Enunciado n. 36 do FONAJE. Sentença que decretou a extinção do processo, em razão da ausência do advogado na sessão de conciliação anulada. (N.U 1001547-05.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

Com efeito, a exigência da presença do advogado na audiência de conciliação constitui excesso de formalismo, uma vez que, diversamente da audiência de instrução e julgamento, não há prática de qualquer ato técnico, mas somente tentativa de conciliação, devendo ser a sentença anulada.

Estando a causa madura para julgamento, ante a existência de contestação, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que não houve a juntada de documento idôneo para comprovar a existência de relação jurídica. Aliás, em contestação houve somente a juntada de documentos consistentes em faturas, relatórios de chamadas e telas sistêmicas com dados pessoais e débitos em aberto, o que, no entender desta magistrada, não comprova a contratação entre as partes.

Desde a inicial a parte promovente, ora Recorrente, negou a relação jurídica, atestando que sempre possuiu chip pré-pago, e esta não restou comprovada mediante a juntada de contrato escrito ou de áudio de
call center
em que supostamente tenha havido a contratação.

Os relatórios de chamadas, faturas e telas sistêmicas juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Não restando comprovada a contratação, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição levada a efeito pela parte Recorrida.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Os juros, em se tratando de relação extracontratual, fluem a partir do evento danoso.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como para declarar a inexistência do débito inscrito no valor de R$ 211,62 (duzentos e onze reais e sessenta e dois centavos), e JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021